Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-04.2021.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, ou, então, seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, ou, então, seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame – Determinação da realização do exame criminológico é faculdade do juízo. Negado provimento ao agravo.